Tribunal: CARF
Processo: 10830.006302/2006-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006302/2006-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.681 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
DURVAL LIBERATI VICTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não se declara
a nulidade do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que
se fundamente.
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE.
É defeso à autoridade lançadora abster-se de aplicar a lei tributário, sob
arguição de abusividade da penalidade pecuniária cominada.
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147.
LANÇAMENTO. PROVA.
Em regra, cabe à autoridade lançadora a prova do fato-gerador da obrigação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e dar parcial provimento ao recurso para cancelar a multa exigida isoladamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006302/2006-76
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006302/2006-76

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 17-28.437 – 8a Turma
da DRJ/SP0II (e-fls. 257 e ss), verbis:
O processo refere-se à auto de infração de fl. 14/26 lavrado em face do contribuinte
acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF de n.° 08.1.04.00-2006-00389-/4 às fls. 01, relativo ao
imposto de renda pessoa física dos exercícios 2002 e 2003, por meio do qual foi exigido
crédito tributário apurado no valor de R$ 324.814,54, sendo imposto apurado no valor
de R$ 103.513,25, juros de mora (calculados até 31/11/2006) no valor de R$ 70.722,42,
multa proporcional no valor de R$ 77.634,93 e multa exigida isoladamente no valor de
RS 72.943,94.
De acordo com informações contidas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 03/15,
foram objeto deste auto de infração os seguintes lançamentos abaixo descritos:

001-Rendimentos Recebidos de Fontes no Exterior. Omissão de Rendimentos
Recebidos de Fontes no Exterior.
(...)
002 - Multas Isoladas. Falta de Recolhimento do IRPF devido a título de Carne-Leão.
(...)

Conforme informações contidas no citado Termo, atendendo a demanda requisitória da
Justiça Federal - Seção Judiciária do Paraná - 2a Vara Federal Criminal em Curitiba,
processos n.° 2003.7000030333-4 e n.° 2004.7000008267-0, foi emitido Mandado de
Procedimento Fiscal (fls. 01) objetivando analisar, em fiscalização, as informações
obtidas pela Justiça Federal junto as autoridades do governo dos Estados Unidos da
América, as quais foram transferidas para a Receita Federal conforme item 22 da
decisão do processo de n.° 2003.7000030333-4 (inquérito 207/98). que autorizou o
compartilhamento do material relativo ao Merchantis Bank de Nova York para instruir
as atividades desta secretaria.
Da análise das informações repassadas pela Justiça Federal, constatou-se que nos anos-
calendários de 2001 e 2002 o fiscalizado constou como ordenante em transações
financeiras no exterior, através da instituição Merchante Bank, nas datas e valores
discriminados em planilha de fls. 04.
Após devidamente cientificado do início do procedimento fiscal, o contribuinte foi
intimado a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
que possibilitaram a realização da movimentação financeira efetuada através do
Merchcmts Bank.
Através de documento datado de 11/09/2006, informou em suma que os
rendimentos advindos do exterior decorreram de relação estritamente laboral, no
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006302/2006-76

caso. a empresa BOBCAT C.O, uma divisão da empresa Clark Ltda, onde
permaneceu na condição de contratado até 12/2002. Juntamente com os
esclarecimentos prestados apresentou cópia de documentação contendo extratos
bancários de conta do Citibank - EUA, bem como comprovantes de recebimento
da empresa BOBCAT CO.
Posteriormente, através de documento datado de 09.10.2006. o fiscalizado apresentou
cópia de petição inicial de ação trabalhista de n.° 00626200520202007 intentada contra
o grupo econômico Ingersol Rand, da qual a divisão BOBCAT CO. faz parte.
Na ação trabalhista, o fiscalizado alega que prestou serviços no Brasil no período de
07/91 a 12/2002, tendo recebido sua remuneração diretamente da matriz nos EUA.
Através de termo lavrado em 24.10.2006, o contribuinte foi intimado a apresentar os
extratos mensais da conta mantida no Citibank bem como comprovantes mensais
referentes aos recebimentos decorrentes de vínculo laboral.
Em 16.11.2006 a fiscalização recebeu documento onde o fiscalizado ratificou a
informação de que os rendimentos advindos do exterior decorreram de relação
estritamente laboral, até a data de 12/2002, sendo que a partir de 01/2003 até
12/2004 trabalhou para a empresa Ingersol Rand, em sua divisão no Brasil.
Também apresentou cópias de comprovantes de recebimentos dos anos calendário
de 2001 e 2002.
Em 27.11.2006 o fiscalizado compareceu espontaneamente a DRF e prestou a seguinte
declaração que:
a) nos anos - calendários de 2001 e 2002 recebeu pagamentos provenientes de
fonte situada nos EUA, mais precisamente da empresa Ingersol-Rand Bobeai,
decorrente de vinculo empregatício, sendo que não localizou os comprovantes
dos salários dos meses de junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro
de 2001, mas informa que não houve alteração da valores, recebendo
mensalmente o valor líquido de US$ 6.281,07;
b) no ano calendário de 2002 o único comprovante que não localizou foi o do
mês de agosto mas que, como nos casos ocorridos em 2001, não houve alteração
do valor recebido no mês, ou seja, também recebeu US$6.281,07;
A disponibilidade de recursos, independentemente de sua denominação, origem e local
onde se encontre, caracteriza rendimentos passíveis de tributação, nos termos do artigo
43 caput e § 1o e artigo 45 do Código Tributário Nacional.
Desta forma, pela documentação apresentada à Receita Federal do Brasil, restou
comprovado que o fiscalizado recebeu rendimentos do exterior nos anos calendários de
2001 e 2002 não declarados oportunamente, valores convertidos em Reais conforme
planilha de fls. 07/08: sendo o valor de R$ 175.784,93 incluído na DIRPF/2002 e o
valor de R$ 212.354,18 na DIRPF/2003 como rendimentos tributáveis, resultando em
imposto de renda devido conforme demonstrativos de fls. 09 do Termo de Verificação
Fiscal.
Além da cobrança da multa pela falta de recolhimento do carnê-leão, foi cobrada multa
pela falta de pagamento de imposto de renda, esta última prevista no inciso I do artigo
44 da Lei n° 9.430/96 c/c artigo 957, inciso I do RIR/99, ambas com demonstrativo de
valores às fls. 12.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 218/227,
anexando procuração adjudicia et extra às fls. 228, documentos às fls. 229/253,
alegando em síntese que:
• É certo que para cada procedimento fiscal deve ser emitido um único MPF, que não
foi obedecido no presente caso, eis que pelo que se verifica, um único MPF possibilitou
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006302/2006-76

a lavratura de diversos autos de infração. Requer a anulação da autuação por este
motivo;
• É nula a presente autuação, posto que nos termos da IN 185 de 30/07/2002, da
constatação de imposto a pagar obrigatoriamente o procedimento fiscal deveria ter
gerado uma notificação de lançamento, o que não ocorreu no caso em tela:
• Não foi observada a exigência do artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, uma vez que a
qualificação do autuado deve ser compreendida por nome, prenome, estado civil,
profissão, domicilio e residência. Foi inserto apenas o nome e endereço do impugnante,
motivo pelo qual deve ser declarada a nulidade da autuação por falta de cumprimento de
exigência legal obrigatória:
• Jamais se furtou a pagar qualquer tributo e tão somente deixou de declarar os
rendimentos recebidos por entender ser obrigação de sua empregadora. O impugnante
no período de 2001/2002 não desenvolveu outra atividade laborativa senão para a
empresa Ingersol Rand;
• O valor do lançamento fiscal deve ser revisto conforme cálculo de fls. 224 para ser
deduzido o valor declarado como rendimentos tributáveis. Neste sentido, os juros
moratórios deve ser recalculados, pois seguem o valor principal que é o imposto
apurado;
• Deve ser retificada a multa pela falta de recolhimento do carne - leão em face de
nova redação do artigo 44 dada pela MP 303/2006;
• Tendo em vista que a natureza do imposto difere da natureza das multas, para esta
última não deve ser aplicada a taxa SELIC eis que destinada apenas aos impostos;
• A multa apresenta-se excessiva, impondo-se, caso prevaleça a sua aplicação, que seja
reduzida, como medida de razoabilidade, considerando o elevado valor do auto de
infração;
• Requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive juntada
de documentos;
A impugnação foi parcialmente acolhida, reduzindo a multa exigida isoladamente
para o percentual de 50%, e rejeitando as demais alegações da defesa.
Cientificado da decisão de piso, em 12/08/2009, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 28/07/2009 (e-fls. 172 e ss. Em suma alega preliminar de nulidade do lançamento
por vício no mandado de procedimento fiscal; e por ter se constituído crédito tributário relativo
ao imposto e à imposição de multas em um único processo o que entende violar a instrução
normativa SRF 185 de 2002. Vencidas as preliminares alega que a decisão de piso deixou de
considerar a parcela dos rendimentos que já havia sido declarada nos anos calendários de 2001 e
2002; questiona utilização da taxa Selic na correção das multas; reputa abusiva a multa aplicada,
requerendo sua redução.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço o recurso voluntário, por preencher os requisitos legais.
Rejeito as preliminares de nulidade do lançamento por não verificar presente
nenhuma das hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
Por oportuno, registro que o Mandato de procedimento fiscal, acostado às e-fls. 2,
está em conformidade com a legislação pertinente, e legitima a fiscalização do sujeito passivo,
relativa ao IRPF, nos períodos de 01/2001 a 12/2002, a que se refere o lançamento, seja para
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006302/2006-76

exigência do crédito tributário principal, seja para exigência de multas e juros moratórios, que se
fez em um único auto de infração, livre de máculas sob o aspecto formal.
Observo, ainda, que lançamento em análise não teve o procedimento vinculado à
instrução normativa citado pelo interessado, que, a par de não estar vigente há época dos fatos, se
aplicaria apenas aos casos de ação fiscal decorrente de malha, em revisão de declaração, o que
não é o caso em análise que se fundamenta em fiscalização externa.
Quanto à infração de omissão de rendimentos, o sujeito passivo requer sejam
deduzidos os valores já declarados nas respectivas DIRPFs. Essa matéria foi enfrentada pela
decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, para
negar essa tese, seguem transcritos:
Quanto ao argumento do fiscalizado que o lançamento fiscal deve ser revisto conforme
cálculo de fls. 224 para ser deduzido o valor já anteriormente declarado como
rendimentos tributáveis, o mesmo não pode ser acatado.
No caso em exame, só haveria a retificação dos valores lançados a título de infrações
considerando-se os valores previamente informados como rendimentos tributáveis se
comprovado pelo fiscalizado a duplicidade de tributação, ou seja, se o contribuinte
trouxesse prova inequívoca de que os valores declarados no ajuste anual e parte dos
lançamentos objeto deste Auto de Infração fossem os mesmos.
Tal prova não foi produzida pelo fiscalizado, não bastando para este fim simples
arguição de que para o período de 2001/2002 desenvolveu atividade laborativa somente
para uma única pessoa jurídica.
Ademais, é conflitante e dúbio o argumento do autuado, posto que às fls. 222 de sua
impugnação este afirma claramente que "tão somente deixou de declarar os rendimentos
recebidos por entender ser obrigação de sua empregadora. "
Se não os declarou, como pode na mesma impugnação pleitear a dedução dos valores
declarados como rendimentos tributáveis afirmando estes se tratarem dos mesmos fatos
geradores apurados? Ilógico.
Neste sentido, não há reparos a se fazer no trabalho desenvolvido pela autoridade fiscal,
estando corretos os cálculos realizados tanto no que diz respeito ao imposto apurado
quanto aos acréscimos legais dele decorrentes.
Quanto ao pedido de redução das multas aplicadas, tal alegação não comporta
acolhida, no que diz respeito à multa de ofício, de 75% sobre o imposto suplementar apurado.
Ocorre que tal exigências teve fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, de
aplicação obrigatória pela autoridade lançadora, sob pena de responsabilidade, dada a natureza
vinculada do lançamento, ex vi do art. 142 do CTN. Do exposto, mantenho a multa de ofício
exigida.
Quanto à multa exigida isoladamente, lançada simultaneamente com a multa de
ofício, essa se revela abusiva, no período em análise, por carecer de fundamento legal, devendo
ser cancelada, conforme jurisprudência firmada no âmbito dessa corte, vazada na súmula CARF
no 147, que vincula esse colegiado, verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.681 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.006302/2006-76

Quanto a requerimento do afastamento da taxa Selic na correção das multas, essa
tese não comporta acolhida, ao teor da súmula CARF no 108, que vincula esse colegiado, verbis:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso, para cancelar a multa exigida isoladamente.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital